Tribunal: TJDFT
Processo: 0720340-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0720340-83.2022.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DE TAGUATINGA SUSCITADO: JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS D E S P A C H O Considerando o teor da decisão de ID n. 36550144, do d. Juízo Suscitante, da 1a Vara Cível de Taguatinga, bem assim, os documentos que instruem o presente Conflito Negativo de Competência, dispenso as informações do d. Juízo Suscitado, da 3a Vara Cível de Águas Claras. Para a apreciação das medidas urgentes, designo o d. Juízo Suscitante (art. 955 do CPC e art. 207, inciso II, do RITJDFT). Feitas as comunicações, tornem os autos conclusos. Carmelita Brasil Relatora